Tribunal: TJDFT
Processo: 0705107-78.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
TURMA CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS INQUISITORIAIS E TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.

1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica peculiar, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de interposição. 1.1. Súmula n. 713 do STF: “O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”.

2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável, o qual tenha contaminado irremediavelmente o julgamento do Júri. 2.1. Não se acolhe alegação de nulidade se inexiste registro de impugnação na ata da sessão de julgamento, não se vislumbrando, ademais, vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu.

3. Não se cogita de contrariedade à lei expressa ou à decisão dos jurados se a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença e das respostas dadas aos quesitos formulados.

4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “embora os jurados não precisem motivar suas decisões, os Tribunais locais - quando confrontados com apelações defensivas - precisam fazê-lo, indicando se existem provas capazes de demonstrar cada elemento essencial do crime. [...] Se o Tribunal não identificar nenhuma prova judicializada sobre determinado elemento essencial do crime, mas somente indícios oriundos do inquérito policial, há duas situações possíveis: ou o aresto é omisso, por deixar de analisar uma prova relevante, ou tal prova realmente não existe, o que viola o art. 155 do CPP.” (REsp n. 1.916.733/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021.).

5. É inviável a condenação pelo Tribunal do Júri exclusivamente com base em elementos produzidos na fase inquisitorial ou em depoimentos de “ouvir dizer” (hearsay testimony).

6. Deve ser anulada a decisão do Conselho de Sentença quando for manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal).

7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, provido.